Tribunal: TJDFT
Processo: 0738193-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738193-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXINNA TASSARA VICTOR QUEIROZ IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por ALEXINNA TASSARA VICTOR QUEIROZ contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF e DISTRITO FEDERAL. A impetrante se insurge contra ato que proíbe o uso de equipamentos para bronzeamento artificial sem qualquer amparo científico, inclusive se utilizando de norma declarada nula por sentença judicial, qual seja a Resolução 56/2009 da ANVISA. Alega que em decorrência das restrições e interdições, o impetrante não poderá desenvolver suas atividades, por justo receio de ser interditado. Assim, argumenta estar presente o perigo da demora, pois nesse período, o impetrante não poderá exercer suas atividades, nem adimplir com seus credores e colaboradores. Sustenta que tendo conhecimento dos efeitos da sentença prolatada pela 24a Vara Federal de São Paulo, nos autos do processo 0001067-62.2010.4.03.6100, iniciou processo de aquisição de insumos, mão de obra, produtos e licenças, com o intuito de atuar na área de estética corporal, mais especificamente o bronzeamento artificial. Todavia, narra que fora alertada que os municípios Brasil afora ignoram a sentença e interditam estabelecimentos apenas por possuir câmaras de bronzeamento artificial. Aduz que a citada Resolução da Anvisa proíbe em todo o território nacional a exploração de qualquer atividade relacionada ao uso de câmaras de bronzeamento artificial. Por esta razão, pleiteia a concessão da segurança, ainda em caráter liminar, para que a impetrante possa explorar legalmente suas atividades, sem a intervenção estatal. No mérito, pede a concessão da segurança, sendo confirmada a liminar para que, em caráter definitivo. O writ foi distribuído, originalmente, à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis, em virtude do foro privativo da autoridade coatora (ID31090383). É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. No presente caso, não se vislumbra a existência de qualquer ato por parte do Distrito Federal ou do Secretário de Saúde do Distrito Federal que estejam violando ou ameacem violar direito líquido e certo do impetrante. O impetrante alega, de forma genérica, que vem ocorrendo interdições e restrições em vários municípios do Brasil, e se insurge contra Resolução da Anvisa que proíbe o uso de máquinas de bronzeamento artificial. Todavia, ressalta-se que tal Resolução não é ato que emana do Distrito Federal ou de seu Secretário de Saúde. Assim, considerando ausência de ato coator, a ilegitimidade passiva das autoridades indicadas como coatoras e por fim, a ausência de prova pré-constituída sobre a ameaça ao direito alegado, a petição inicial deve ser indeferida de plano. Forte nestes fundamentos rejeito liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, e, por conseguinte, denego a segurança, de conformidade com o art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil c/c art. 10, da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2021